Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-09.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009842-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.230.591-12 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
EM PEQUENA ESCALA
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE
.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

VIABILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pela ré
contra sentenç
a

proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que a condenou, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e
ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A condenação teve por base apreensão de 09 (nove) porções de pasta base de cocaína (4,56g), dinheiro fracionado e confissão da ré quanto à revenda esporádica
de drogas
para sustento do vício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº
.
11.343/06; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista n
o art. 33, § 4º, da mesma lei (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão da ré quanto à revenda de drogas para sustento do vício, a apreensão de
9 (
nove
)
porções fracionadas de entorpecente, o dinheiro em cédulas trocadas, o local conhecido como ponto de tráfico e o comportamento suspeito ao avistar a
guarnição confirmam a finalidade mercantil da conduta e inviabilizam a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
A condição de usuária de drogas não impede, por si só, o reconhecimento da prática de

tráfico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A existência de condenações posteriores aos fatos em julgamento não pode ser utilizada para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista n
o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecidos os requisitos legais à época dos fatos — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa —, deve ser aplicada a causa de diminuição
do tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3.

Diante do novo
quantum
da pena (1 ano e 8 meses de reclusão), da primariedade da apelante e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A revenda de pequenas porções de droga
, ainda que
para sustento do vício
,
configura tráfico de drogas.

2.
Condenações por fatos posteriores ao crime julgado não afastam a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3.
Preenchidos os requisitos legais, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3
para
a minorante do tráfico privilegiado, salvo fundamentação idônea em sentido contrário.

4.
Pena inferior a 4 anos, somada à primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 44 e 59; CPP, art. 593, I;

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 800.949/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 878.185/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; TJMT, Enunciado n. 3 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Simone Ferreira da Silva

contra sentença
prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público e a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei
nº.
11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
em regime semiaberto, além d
o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
assegurando-
lhe
o direito de
recorrer em liberdade.

Consta

d
os autos
que
, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 19h45min, na
A
venida Tenente Coronel Duarte, no Beco do Candeeiro, Centro Sul de Cuiabá/MT, a ré foi presa em flagrante
portando
09
(nove)
pedras de pasta base de cocaína, totalizando 4,56g, além da quantia de R$ 118,00 em espécie.

A denúncia teve
como
base o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
o

L
audo
P
ericial
D
efinitivo, e
os
depoimentos de policiais militares
, os quais relataram que a
ré
, ao perceber

a aproximação
da
guarnição, demonstrou atitude suspeita
e tentou esconder o

entorpecente
em sua
bermuda.
Em sede
policial e em juízo, Simone admitiu
ser usuária de
drogas e
confessou que, eventualmente,
revendia pequenas porções para sustentar seu vício.

A sentença
recorrida
(ID
. 306192929
)
julgou procedente a denúncia, destacando a existência de materialidade e
a comprovação da
autoria
delitiva
,
ressaltando

o
contexto
da abordagem, o comportamento da
ré
e
su
a confissão
quanto à revenda de
drogas para manter o vício.

Em suas razões recursais (ID
.
306192945)
,

a defesa técnica, representada pela Defensoria Pública,
sustenta,
em síntese: (i)
ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
)

i
mpossibilidade de considerar a quantidade
de droga
apreendida como indicativa de mercancia; (
iii
)
inexistência
de elementos típicos do tráfico; (
iv
)

desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte para consumo pessoal);
e,

s
ubsidiariamente,
(v)

reconhecimento da causa
especial
de diminuição
de pena
prevista no art. 33, § 4º, da
referida lei
(tráfico privilegiado).

As
contrarrazões

(ID
.

306192947
)
,
são
pelo desprovimento do recurso, sustentando:

(i)

e
xistência de provas robustas da prática de tráfico
e
confissão extrajudicial da ré;

(
ii
)

q
uantidade e forma de acondicionamento da droga

compatíveis com finalidade mercantil;

(
iii
)

i
nvestigação complementar comprov
a
que Simone
é
usuária
e

realiza a venda de

entorpecentes

como forma de sustento
;

(
iv
) a
quantia em
espécie
apreendida, em cédulas
fracionadas
, reforça
o indicativo
de tráfico.

A
Procuradoria-Geral de Justiça (ID
.

308025864
),
em parecer
da lavra do Procurador de Justiça

Dr.
Jorge da Costa Lana
,
manifestou
pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a
incidência da
causa
especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastando
, contudo,
a tese de desclassificação,
sob o
fundamento de habitualidade

na prática do tráfico, ainda que em pequena escala
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica, representada pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese: (i) ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) impossibilidade de considerar a quantidade de droga apreendida como indicativa de mercancia; (
iii
) inexistência de elementos típicos do tráfico, como balança de precisão, caderno de anotações ou movimentação financeira incompatível; (
iv
) a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte para consumo pessoal); e, subsidiariamente, (v) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da referida lei (tráfico privilegiado).

Passo à análise das teses defensivas.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06.

A defesa
requer
a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n
º.
11.343/06),
sustentando
que a apelante é usuária de entorpecentes e que a quantidade apreendida seria compatível com o
uso
pessoal.

Contudo,

não assiste razão à defesa neste ponto.

A materialidade do delito e
ncontra-se devidamente
comprovada pelo
A
uto de
E
xibição e
A
preensão
(ID.
306191946
)
e pelo
L
audo
T
oxicológico
D
efinitivo n
º
. 3.14.2022.85546-01 (ID
.
306192856
), que atestou
que o entorpecente apreendido se trata de
cocaína, substância
proscrita no território nacional
.

No tocante
à autoria e à finalidade mercantil
da conduta,
os elementos probatórios são robustos
, harmônicos
e convergentes.

Os policiais militares Edgar Pessoa da Silva e Willian Pereira da Silva relataram, de forma coerente, tanto na fase inquisitorial
(ID.
306191944
e ID.
306191947
)
quanto em juízo
(ID.
306192913
e ID.
306192914
)
, que visualizaram a apelante
tentando ocultar um invólucro
em sua bermuda ao notar a aproximação da viatura.
Durante a
abordagem, foram
localizadas
09 (nove) pedras de pasta base de cocaína
, além da quantia de
R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em cédulas trocadas.

Ademais, o investigador de polícia Anderson Alves Xavie
r, em depoimento prestado
em juízo
(ID.
306192912
),
confirmou
que diligências posteriores realizadas no local dos fatos revelaram que a apelante é usuária de drogas e já foi vista vendendo pequenas porções de
entorpecentes
,
nos seguintes termos
:

[...]

Então, de posse da ordem de serviço, nós deslocamos direto ali no centro sul da cidade de Cuiabá, no Beco do Candeeiro, começamos a entrevistar, é, comerciantes, porque os comerciantes conhecem todo mundo ali. Eles falaram, olha, a gente conhece todo mundo aqui. A Simone, ela é usuária de droga
e

também
já foi
vista
vendendo pequenas porções de entorpecentes
,

para
alimentar o vício

[...]
.

O elemento mais contundente,
entretanto
, é a própria confissão judicial
(ID.

306192921
)
da apelante,
em que
admit
e ter
comercializa
do

drogas com o objetivo de sus
tentar
o
vício
,
conforme trecho a seguir
transcrito
:

[...]

A

Polícia Civil fez uma investigação, segundo eles, eles andaram perguntando por aí e tal, e disse que falaram que a senhora, além de a senhora ser usuária, que a senhora também vende de pequenas porções.

Eu vendia assim, então eu pegava 50 reais, 30 reais, aí eu queria dobrar o dinheiro
pra

mim
poder comprar mais
pro
meu uso. Aí
a
parecia o usuário
:
"Ah não vende pra mim, vende pra mim aí 5 reais" Eu vendia por 10 reais
pra

mim
pegar mais. Só sempre
virando
, não tem? Mas eu não pegava nada grande, nunca peguei

[...]
.

Nos
termos do
artigo 28, §2º, da Lei n
º
. 11.343/06, para
que se configure a posse de droga para uso
pessoal,
deve
o juiz considerar a natureza e a quantidade da substância
,
o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais
do agente
,
sua
conduta e os antecedentes
criminais
.

No presente caso, os seguintes elementos são indicativos da finalidade mercantil da conduta:

fracionamento
da droga em 09
(nove) porções individuais
, a apreensão de dinheiro
trocado, em valor compatível com a revenda
(R$ 118,00
)
, o local
da abordagem, conhecido
como ponto de
comercialização de drogas
, a atitude suspeita da apelante ao avistar
os policiais
e, principalmente,
a
confissão judicial
de que vendia entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Cumpre
ressaltar que
, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusiv
e
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a condição de usuária não exclui a
configuração do crime de tráfico
, conforme
preconiza o
Enunciado n
º
. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06".

Dessa forma
,
presentes indícios concretos de comercialização,
rejeito o pedido de desclassificação para o
tipo penal
previsto no artigo 28 da Lei n
º
. 11.343/06.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 3
3
, §4º DA LEI Nº. 11.343/06
)
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n
º
. 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

O magistrado
sentenciante

indeferiu
a aplicação do benefício
,
sob o fundamento de que a apelante, embora primária à época dos fatos,
possui
duas
condenações definitivas por
delitos
posteriores
da mesma natureza
(autos n. 1001320-56.2023.8.11.0042 e n. 1015399-40.2023.8.11.0042), o que
, em seu entender,

evidenciaria

a
dedicação
a
atividades criminosas.

Neste ponto,
contudo,
assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou
entendimento no sentido de que condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei
de Drogas
, con
forme
se extrai do seguinte julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. No presente caso, foram utilizadas condenações por fatos posteriores ao crime em comento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamento que está em desacordo com a jurisprudência desta Corte.
3.
"A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1º/7/2022.) 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 800.949/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

No caso em
apreço
, as condenações utilizadas pelo
juízo
a quo
para afastar a minorante referem-se a fatos ocorridos em 03/01/2023 e 15/08/2023,
ou seja,
posteriores ao delito em julgamento
, ocorrido em
07/05/2022.
Por essa razão, tais condenações
não podem ser consideradas para
afastar a incidência da minorante.

Verifico
, portanto,
que a apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício,
uma vez que
, à época dos fatos, era primária, possuía bons antecedentes e não há elementos nos autos que indiquem sua participação em organização criminosa.

Por isso,
recomendável redução
na fração
máxima

de 2/3

(dois
terço
s
)
, visto que a
adoção de
fração inferior
exige
fundamentação específica
, conforme
entendimento

consolidado
na jurisprudência
, o que inexiste no presente caso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA OPERADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
. 2.

O fundamento utilizado pela Corte estadual para fixar a redutora na fração mínima, foi a quantidade de droga apreendida - 12 (doze) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como 'crack', pesando 2,3g (dois gramas e três decigramas) (e-STJ, fl. 376) -;todavia, em que pese tal fundamento seja idôneo para modular a aplicação da minorante, constato que o montante apreendido não destoa do necessário à própria tipificação do delito, de modo que reconheço o flagrante constrangimento ilegal apontado pela impetrante e, de ofício, aumento a fração de redução para o teto legal de 2/3. Precedentes. 3. Novo cálculo dosimétrico realizado, observados os critérios adotados pelas instâncias singelas: na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes causas modificadoras, as sanções permanecem inalteradas.

Na
terceira fase, reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3,
as reprimenda
dos pacientes ficam definitivamente estabilizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa. 4. Em razão do novo montante da pena - 1 ano e 8 meses de reclusão -, da primariedade, e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que as penas-base foram fixadas no piso legal, fixo o regime inicial aberto e determino também a substituição das penas privativas de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I e
III, ambos do Código
Penal .
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 878185 MS 2023/0456626-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)
.

Diante do exposto,
reconheço a incidência da causa de
diminuição
do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, devendo ser aplicada a
fração máxima de 2/3, em
conformidade
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art.
33,

§
4º,
da
Lei nº. 11.343/06, passo ao
redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixado na sentença.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, na
fração de
2
/3
(dois
terço
s
),
reduzindo a pena
para
01
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, além do
pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, tornando-
se
definitiva
,
ante a ausência de outras causas modificadoras.

Quanto ao regime inicial de cumprimento d
a
pena, considerando o
quantum
d
e
pena
fixado
,
inferior a 4 anos, a primariedade da apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime
inicial
aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante do
redimensionamento da pena para patamar inferior a 4
(quatro)
anos, a primariedade da apelante e o preenchimento dos demais requisitos
legais

previstos no
art
.
44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas
penas
restritivas de direitos, a serem
fixadas
pelo juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com a Procuradoria
-Geral
de Justiça,
conheço do recurso
de apelação
interposto por
Simone Ferreira da Silva

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para
r
econhecer a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n
º
. 11.343/06,
na fração
de 2/3 (dois terços)
.

Em consequência,
redimensionando
a pena
definitiva
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
, em regime inicial aberto, com substituição d
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025